Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. MUDANÇA DE LOCAL DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a reembolso de valor pago em passagem terrestre e a indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade pela inexecução ou falha em contrato de transporte terrestre é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. A ré, plataforma que comercializa passagens de ônibus fretado, em sistema colaborativo, por atuar na posição de fornecedora de serviço (art. 3o do CDC), responde pelos danos decorrentes da inexecução ou cumprimento defeituoso do contrato, tal como dispõe o art. 14 do CDC. Precedente (Acórdão 1391784, 07043678020218070014).
4 – Defeito na prestação do serviço. Contrato de transporte terrestre. Mudança de local de embarque. Ausência de informação adequada. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Os autores, em 27/01/2021, adquiriram duas passagens, pelo preço de R$ 115,35, para o trecho Brasília-DF/Barreiras-BA. A vigem estava prevista para o dia 28/01/2022, às 21h40, com embarque no estacionamento de no 12 do Parque da Cidade em Brasília-DF (ID. 35192008). Os autores compareceram para o embarque no local e horário previamente agendados, porém o ônibus contratado sequer apareceu. No dia seguinte, em contato pelo chat da ré, foram informados que o local de embarque havia sido alterado (ID. 35192383). A mudança de local de embarque que resultou na perda da viagem, sem informação prévia e adequada aos passageiros, caracteriza o defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré. A alegação de que a alteração foi informada previamente por e-mail não restou demonstrada. De outra parte, ainda que o fosse não afastaria a responsabilidade civil da ré, mormente porque a antecedência foi de apenas duas horas e o meio utilizado não foi efetivo.
5 – Resolução do contrato. Restituição do preço. Segundo dispõe o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Nesse quadro, ante a falha operacional da ré, é devida a resolução do contrato com reembolso do preço pago, qual seja R$ 115,35.
6 – Danos morais. A perda de viagem por falha operacional da ré caracteriza defeito que frustra expectativa de quem programa viagem a lazer ou a trabalho e atinge a integridade psíquica e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade. No caso em exame, a situação se agrava porque a viagem tinha como objetivo o encontro com a mãe da autora que estava acamada e precisando de cuidados (ID. 35192005). Nesse quadro, é devida a indenização por danos morais.
7 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.000,00, sendo R$ 1.000,00 para cada autor) não é excessivo, e cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J